Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que afastou multa e honorários por atraso no pagamento, devido à ausência de intimação pessoal válida do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em verificar se houve obscuridade ou contradição no acórdão quanto à intimação pessoal válida e a possibilidade de reexame via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou adequadamente a ausência de intimação pessoal válida, requisito para início do prazo de pagamento.

4.

Embargos não cabem para mero inconformismo ou reexame de matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 205, §3o; CPC, art. 1.022; Portaria 161/2017 do TJ-MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 16/08/2017, DJe 29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que,

por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para afasta a aplicação da multa e honorários advocatícios incidentes pelo atraso no pagamento, devido à ausência de intimação pelo DJEN.

O embargante alega que o acórdão equivocou-se ao afirmar que não houve intimação pessoal na pessoa do advogado, pois comprova que a decisão da fase de cumprimento de sentença foi disponibilizada e publicada no diário oficial em nome dos advogados indicados na petição anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o julgado apresenta obscuridades e contradições que devem ser sanadas.

Defende que foi realizada a intimação pelo portal eletrônico, bem como pelo DJEN, o que configurou que a publicação se deu em nome dos advogados.

No entanto, após análise do acórdão e das razões dos embargos, verifico que o julgado abordou de maneira clara e suficiente os pontos controvertidos, especialmente no que se refere à ausência de intimação pessoal válida do advogado da parte, fato este que impede o início do prazo para pagamento da condenação.

De acordo com a Portaria n. 161/2017 do TJ-MT e o art. 205, §3o, do CPC, essa publicação é obrigatória.

Confira-se:

‘Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. (...) § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.’

Assim, a concessão da medida pretendida revela-se pertinente, sobretudo porque a agravada é evidente evidência os danos causados, uma vez que ficou inviabilizada a defesa da agravante, que poderia ter interposto Recurso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025